Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708127-50.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA MOREIRA MARTINELLI D E S P A C H O Esta Relatoria suspendeu a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado do RE 870.947, que ocorreu aos 24/03/2019 (ID 9046649 e 15565981). Impõe-se, por conseguinte, o prosseguimento do feito. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília – DF, 20 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1